Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-73.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA — REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006744-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA — REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos para determinar ao Requerido a obrigação de fazer consistente em implementar condições de acessibilidade nos prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago.

O Apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, apontando a necessidade prova técnica, não podendo o juízo ter julgado antecipadamente a lide.

No mérito, assevera a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ante a ausência de recursos financeiros do Município para arcar com as modificações apontadas pelo Apelado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45728017).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (Id. 47091461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021